Tribunal: TJSP
Processo: 0005911-82.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Cumprimento provisório de decisão em Agravo de Instrumento com trânsito em julgado – Decisão que determinou que as executadas providenciassem internação ao portador de Síndrome de Espectro Autista – Fere o princípio da razoabilidade interpretar pela desnecessidade de contraprestação pecuniária em razão da internação do autista em clínica particular – Obrigação que é do Estado - Sentença

Ementa:
Cumprimento provisório de decisão em Agravo de Instrumento com trânsito em julgado – Decisão que determinou que as executadas providenciassem internação ao portador de Síndrome de Espectro Autista – Fere o princípio da razoabilidade interpretar pela desnecessidade de contraprestação pecuniária em razão da internação do autista em clínica particular – Obrigação que é do Estado - Sentença extintiva reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426659
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005911-82.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
LUCIANO DIAS DA SILVA (INCAPAZ), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
TABOÃO DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005911-82.2018.8.26.0609 -Voto no
2
Voto no 40.147
Apelação Cível no 0005911-82.2018.8.26.0609
Comarca: TABOÃO DA SERRA
Apelante(s): LUCIANO DIAS DA SILVA e OUTRA
Apelado(s): MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA e FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Cumprimento provisório de decisão em Agravo de Instrumento
com trânsito em julgado
Decisão que determinou que as
executadas providenciassem internação ao portador de Síndrome
de Espectro Autista Fere o princípio da razoabilidade interpretar
pela desnecessidade de contraprestação pecuniária em razão da
internação do autista em clínica particular Obrigação que é do
Estado - Sentença extintiva reformada Recurso provido.
Cuida-se de ação manejada por Luciano Dias
da Silva e sua genitora Vera Lucia Nascimento Dias em face de
Fazenda do Estado de São Paulo e Município de Taboão da Serra
objetivando que sejam as Rés compelidas, em cumprimento
provisório de decisão judicial, a efetuar o pagamento pela
internação do peticionário na Clínica A.C.F.A. Associação de
Colaboradores e Familiares dos Autistas de Atibaia.
Relata que obteve decisão favorável no Agravo
de Instrumento no 2229647-32.2017.8.26.0000, mas não houve
qualquer pagamento de mensalidades, correndo o risco de
desinternação do Autor.
Requer o pagamento de R$29.673,22 ou o
bloqueio de numerário para a quitação deste valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005911-82.2018.8.26.0609 -Voto no
3
A sentença de fls. 211/212 prolatada pelo Juiz
Rafael Rauch julgou extinta a ação por inexistência de título que
obrigue as Rés ao pagamento de mensalidades, arcando a parte
Exequente ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.
Apelam os Autores (fls. 220/230) alegando que a
Clínica ACFA presta o atendimento necessário ao paciente, sem
receber qualquer contrapartida e que o pagamento é decorrência
da própria internação determinada no Acórdão que está sendo
executado provisoriamente. Requer, portanto, o pagamento das
mensalidades, desde 01.12.2017, bem como as que vencerão no
curso da ação em curso.
É o relatório.
Extrai-se dos autos do Agravo de Instrumento no
2229647-32.2017.8.26.0000 que os ora Exequentes requereram a
internação Luciano Dias da Silva, e obtiveram decisão favorável, a
saber:
“Bem analisados os autos, imperioso reconhecer que, a internação
requerida se faz necessária. Há laudo médico asseverando a
necessidade de internação (Art. 6o. A internação psiquiátrica somente
será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize
os seus motivos), tendo em vista que a mãe, representante legal de
Luciano, não tem condições de lidar com as necessidades crescentes do
paciente (fls. 43 e 44/49). Luciano Dias da Silva foi diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista (TEA), havendo registros, inclusive, de esta
com vários hematomas, em razão de crises constantes (fls. 40/41).
Neste cenário, há necessidade de efetiva tutela dos Entes encarregados
legalmente da tarefa de zelar pelos autistas, em atenção ao princípio da
dignidade da pessoa humana, bem como nos termos da Lei no 12.764/12:
Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:
I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005911-82.2018.8.26.0609 -Voto no
4
da personalidade, a segurança e o lazer;
II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;
III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção
integral às suas necessidades de saúde, incluindo:
a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;
b) o atendimento multiprofissional;
c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;
d) os medicamentos;
e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;
IV - o acesso:
a) à educação e ao ensino profissionalizante;
b) à moradia, inclusive à residência protegida;
c) ao mercado de trabalho;
d) à previdência social e à assistência social.
Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa
com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de
ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a
acompanhante especializado.
Portanto, ao contrário do que se alega, há laudo autorizando a
internação. A circunstância de o paciente estar internado em hospital
estadual não afasta a responsabilidade solidária dos Entes trazidos no
polo passivo. A internação deve ser levada a efeito no local mais
adequado às necessidade do paciente. Deve haver entendimentos
entre a família, autoridades estaduais e municipais, para que se defina
qual a melhor instituição.
Por tudo, o Autista deve ser internado, preferencialmente, na Instituição
requerida pela família, após entendimentos com as autoridades
responsáveis no âmbito Estadual e Municipal. As medidas executivas
devem ser concretizadas pelo magistrado “a quo”, com a urgência e
acuidade que o caso demanda.”
Em que pese não constar expressamente do
pedido
no
referido
Agravo
de
Instrumento
no
2229647-32.2017.8.26.0000 que a internação deveria ser custeada
pelos entes demandados, o serviço vem sendo prestado pela Clínica
A.C.F.A. Associação de Colaboradores e Familiares dos Autistas de
Atibaia, e é responsabilidade dos entes estatais a tutela do portador
de espectro autista, conforme previsto na Lei no 12.764/2012.
A lei não deixa margem de dúvidas. O autista
tem direito ao melhor tratamento especializado, o que engloba,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005911-82.2018.8.26.0609 -Voto no
5
inclusive, instituições particulares, haja vista que o Estado não tratou
de se adequar às exigências da sociedade política.
Não tendo o Estado cumprido o seu dever
constitucional, buscou o Apelante a tutela jurisdicional para impelir
as demandadas a providenciar a sua internação.
Foge
à
razoabilidade
interpretar
a
determinação judicial no sentido de afastar o dever do Estado em
ressarcir o particular pelos serviços prestados que era o seu dever
entregar.
Para o filósofo Hebert Hart (apud BRAGA,
Valeschka
e
Silva,
Princípio
da
Proporcionalidade
&
da
Razoabilidade, 2a ed. Curitiba: Juruá, 2008, pag. 59):
“[...] a razoabilidade se constitui em um importante elemento moral
de interpretação e justificação das escolhas dos intérpretes-
aplicadores, já que estes devem buscar um razoável acolhimento de
suas decisões. Seu desenvolvimento se deu por conta do processo
de abertura das normas jurídicas, transformando tal princípio em
uma das virtudes judiciais.”
Assim, cabe às apeladas o custeio das parcelas
relativas a todas as mensalidades pela internação determinada no
Agravo de Instrumento no 2229647-32.2017.8.26.0000, sob pena de
enriquecimento ilícito das demandadas, pois a Clínica A.C.F.A. vem
cumprindo o papel que incumbe ao próprio Estado.
Portanto, determina-se que as demandadas
custeiem imediatamente o tratamento do paciente, diretamente à
Clínica ACFA, sob pena de multa diária de R$500,00 limitada a
R$50.000,00, bem como a responsabilização dos agentes políticos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005911-82.2018.8.26.0609 -Voto no
6
pelo descumprimento da decisão judicial.
As parcelas vencidas deverão ser corrigidas
desde quando deveriam ter sido pagas, corrigidas pelo IPCA-e, mais
juros de mora pela poupança, desde a citação neste incidente.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso dos Exequentes, invertendo-se os ônus de sucumbência.
MARREY UINT
Relator